Tribunal: TJPA
Processo: 0015616-20.2017.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015616-20.2017.8.14.0045

APELANTE: LETICIA MILHOMEM FARIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E CORROBORADOS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo recorrente contra sentença da Vara Criminal de Redenção/PA, que a condenou a 03 anos e 09 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 350 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, em razão de apreensão de 82,60 g de crack em sua posse dentro de ônibus de passageiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve quebra da cadeia de custódia da prova pericial capaz de invalidar o laudo toxicológico definitivo; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é insuficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico ilícito de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de adulteração ou manipulação da prova, além da comprovação de prejuízo efetivo à defesa, nos termos do art. 563 do CPP. A mera ausência de lacre ou divergências sobre o local exato da apreensão não configuram nulidade absoluta, inexistindo indícios de adulteração da substância apreendida.

4.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo auto de apreensão, laudo de constatação provisório e laudo toxicológico definitivo, que atestou a presença de crack.

5.

A autoria resta evidenciada pelos depoimentos firmes, coerentes e convergentes dos policiais militares que realizaram a abordagem e apreensão, colhidos sob contraditório, corroborados pelos elementos documentais dos autos.

6.

A jurisprudência pacífica do STJ e dos tribunais estaduais reconhece a validade dos testemunhos policiais como meio de prova idôneo, quando harmônicos e não infirmados por outros elementos, o que se verifica no caso concreto.

7.

A versão apresentada pela acusada, no sentido de que a droga não lhe pertencia, permanece isolada e não encontra respaldo probatório, não sendo suficiente para gerar dúvida razoável quanto à autoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A nulidade por quebra da cadeia de custódia exige comprovação de efetivo prejuízo e demonstração de adulteração da prova, sob pena de prevalecer o princípio pas de nullité sans grief.

2.

Os depoimentos policiais colhidos em juízo, sob contraditório e coerentes entre si, possuem força probatória suficiente para sustentar condenação por tráfico de drogas, quando corroborados por laudos periciais e demais elementos do processo.

3.

A negativa isolada da acusada não afasta a robustez do conjunto probatório formado por provas documentais e testemunhais convergentes.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 158-B e 563; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp nº 2295047/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.09.2023, DJe 08.09.2023; TJ-PR, Apelação Criminal nº 0004692-53.2020.8.16.0088, Rel. Des. Substituta Renata Estorilho Baganha, j. 25.03.2024; TJ-RO, Apelação Criminal nº 0000386-50.2019.822.0010, Rel. Des. Jorge Leal, j. 20.08.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso,
e nessa extensão,
negar provimento,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ___ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias __________________________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________________.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0015616-20.2017.8.14.0045

APELANTE:

LETICIA MILHOMEM FARIAS

PATRONO: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO:
JUSTIÇA PUBLICA
O

REVISORA: Desª EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em favor de
LETICIA MILHOMEM FARIAS,
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Redenção/PA, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público, condenando-a à pena de
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa
, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas tipificado no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006.

Marcos processuais relevantes:

Denúncia protocolada em 30/01/2018 (ID 22625373).

Defesa prévia protocolada em 06/03/2018 (ID 22625375).

Recebimento da denúncia: 06/04/2018 (id 22625376).

Laudo toxicológico Definitivo: 2018.03.000241 –QUI – (22625376 - Pág. 13)

Sentença condenatória: 14/01/2024 (ID 22625405)

Nas razões recursais (apresentadas em 05/02/2024 –ID 22625408), a defesa da apelante requer:

1. preliminarmente, a nulidade da prova pericial, por quebra da cadeia de custódia do material coletado referente à substância apreendida - ilicitude da prova.

2.

No mérito, insuficiência de provas da autoria delitiva quanto ao crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso - 26/02/2024 (ID 22625414).

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento da apelação 05/02/2025 (ID 24671556).

É o relatório. À revisão com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

O recurso é admissível, porém não merece provimento.

Mormente, transcrevo a exordial acusatória (ID
22625373)
:

[...]
Conforme autos do IPL, na pretérita data de que no dia 16/12/2017, por volta das 14h00min, LETICIA MILHOMEM FARIAS [LETÍCIA] foi presa em flagrante delito, dentro de um ônibus que fazia a rota de Cumaru do Norte para este Município de Redenção transportando drogas.

Consta nos autos, que na referida data, uma equipe de policiais militares realizou uma fiscalização no referido ônibus de passageiros, após receber uma ligação anônima de que uma mulher estaria transportando entorpecentes dentro do ônibus que fazia linha da cidade de Cumaru do Norte para este Município. Durante a revista, um dos policiais pertencente a guarnição suspeitou de [LETÍCIA] pelo fato desta já ter sido presa pelo crime de tráfico e no momento em que revistou a sua mochila encontrou junto aos seus pertences o total de 82, 60 g do entorpecente conhecido vulgarmente como “CRACK”.

Durante o interrogatório perante a autoridade policial, a versão de [LETÍCIA] foi de que o entorpecente encontrado com ela não era de sua propriedade, ou seja, negou à autoria do crime de tráfico.

Destarte, a autoria e a materialidade encontram-se consubstanciadas nos autos do IPL em comento. A primeira através do estado flagrancial evidenciado pelas testemunhas, já a segunda, pelo fato do Auto de Apresentação e Apreensão do Entorpecente conhecido vulgarmente como “CRACK” ( fl. 21) e Auto de Constatação Provisório de Substância de Natureza Tóxica (fl. 22). Sua conduta está tipificada como Crime de tráfico de drogas, cujo fundamento legal é art. 33, caput da Lei n.º 11.343/2006.

Desta forma, o Ministério Público denuncia LETICIA MILHOMEM FARIAS nas penas do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, nas condutas de vender, comercializar, transportar, trazer consigo, expor a venda, etc
[...]

Da nulidade pela quebra da cadeia de custódia

A defesa argui, em sede preliminar, a nulidade do laudo definitivo da substância entorpecente, sob o fundamento de que teria ocorrido quebra da cadeia de custódia, alegando ausência de lacre e demais elementos identificadores no acondicionamento da droga quando da remessa para perícia e se a droga apresentada seria realmente a mesma apreendida com a recorrente.

No entanto, tal alegação não merece acolhimento.

Primeiramente, observa-se que a defesa apresenta uma
alegação genérica
, sem especificar de forma concreta em qual momento teria ocorrido a suposta violação da cadeia de custódia, qual o prejuízo efetivo e concreto causado ao réu e em que consistiu a alegada quebra.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que o reconhecimento de nulidade por quebra da cadeia de custódia exige a
comprovação de prejuízo efetivo
e a demonstração de
manipulação das provas em desfavor do acusado
, o que sequer foi minimamente demonstrado pela defesa no presente caso.

Vejamos:

[...] PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. NULIDADE. CAPTURAS DE TELA DE DIÁLOGO TRAVADO ENTRE RÉU E VÍTIMA PELO APLICATIVO MESSENGER. AUSÊNCIA DE PERÍCIA PARA ATESTAR A AUTENTICIDADE DAS MENSAGENS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. EVENTUAL ADULTERAÇÃO DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 563, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PREJUÍZO CONCRETO NÃO EVIDENCIADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Como é cediço, "o instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita" (AgRg no RHC n. 147.885/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), SEXTA TURMA, julgado em 7/12/2021, DJe 13/12/2021). 2. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, não evidenciada a existência de adulteração da prova, supressão de trechos, alteração da ordem cronológica dos diálogos ou interferência de terceiros, não há falar em nulidade por quebra da cadeia de custódia. Precedentes. 3. Na hipótese dos autos, a Corte local afastou a preliminar de nulidade, assentando que as capturas de tela impugnadas pela defesa foram fornecidas pela própria vítima, interlocutora da conversa mantida com o recorrente, por meio do aplicativo Messenger, não se tratando o caso, portanto, de espelhamento de dados da conta do réu, tampouco de acesso, por terceiro, ao aplicativo instalado no aparelho desse (e-STJ fls. 584/585). O Tribunal de origem ressaltou, ainda, (i) que, na espécie, não há nenhum indicativo de exclusão do conteúdo do diálogo objeto das capturas de tela, e que eventual adulteração poderia ter sido comprovada pelo réu, o que não ocorreu (e-STJ fl. 585); (ii) que, "nem mesmo quando interrogado A. G. negou o teor da conversa, limitando-se a afirmar que não recorda se refutou a conjunção carnal ao responder a ofendida [...]" (e-STJ fl. 585); e (iii) que a prova consistente nos prints de tela da conversa mantida entre o réu e a vítima seria analisada em conjunto com os demais elementos probatórios constantes dos autos (e-STJ fl. 586). Assim, não comprovada pela defesa qualquer adulteração no iter probatório, não se verifica a alegada quebra da cadeia de custódia da prova. 4. Ademais, esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio
pas de nulité sans grief
, previsto no art. 563, do CPP. Precedentes. No presente caso, a defesa não logrou demonstrar prejuízo em razão do alegado vício, tampouco comprovou cabalmente a ocorrência de adulteração de dados. 5. Outrossim, a desconstituição das conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem, firmadas no sentido de que não foi constatado qualquer comprometimento do iter probatório, no intuito de abrigar a pretensão defensiva, demandaria, necessariamente, amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2295047 SC 2023/0038784-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2023) [...]

A alegação de quebra da cadeia de custódia, fundada em eventuais contradições entre os depoimentos policiais acerca do local exato da apreensão, não se mostra suficiente, por si só, para invalidar a prova produzida. Ainda que existam divergências sobre a localização da substância entorpecente, tais imprecisões não afastam a materialidade do delito, notadamente quando a droga foi apreendida, periciada e atestada como substância ilícita.

De igual modo, a menção à ausência de lacre ou a suposta vulnerabilidade do material durante o trajeto até a delegacia não conduz, de forma automática, à ilicitude da prova, pois o art. 158-B do CPP não prevê nulidade absoluta em razão de eventual falha formal, sendo imprescindível a demonstração concreta de adulteração ou comprometimento da integridade do vestígio, o que não ocorreu.

Ademais, o recorrente não trouxe aos autos
nenhuma prova
que demonstrasse a alegada irregularidade no acondicionamento ou colheita das substâncias entorpecentes apreendidas, ou qualquer adulteração que pudesse comprometer a legitimidade do material periciado.

O ônus de comprovar a ocorrência de prejuízo em decorrência de eventual falha na cadeia de custódia incumbe à defesa, do qual não se desincumbiu no presente caso.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade do laudo pericial por alegada quebra da cadeia de custódia, ante a
ausência de demonstração de prejuízo concreto
e a existência de
outros elementos probatórios
nos autos.
Por fim, considero todas as provas lícitas.

2.1 Da insuficiência de provas

No mérito, a apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva, argumentando que a condenação se basearia unicamente no frágil testemunho dos policiais responsáveis pela prisão, prova esta que seria falível e contaminada pela imparcialidade.

Contudo, mais uma vez tal tese defensiva não merece prosperar.

Ao contrário do alegado, a condenação da apelante não se fundamenta exclusivamente nos depoimentos dos policiais.

A
materialidade delitiva
restou devidamente comprovada nos autos através do
auto de exibição e apreensão
da substância entorpecente, do
laudo provisório de constatação
e, principalmente, do
laudo definitivo da substância entorpecente
, que atestou positivo para a droga apreendida.

Por sua vez, a autoria restou provada pelas provas orais coletadas em juízo, vejamos (
. 22625405 - Pág. 4)
:

[...] De início, o PM
JOSÉ NAZARENO DE OLIVEIRA JÚNIOR
disse: que foram informados por denúncia que a acusada estava indo de Redenção (possivelmente transportando entorpecente) para Cumaru do Norte; conseguiram abordar o ônibus na entrada da cidade e foi feita a verificação; no lugar em que ela estava tinha uma caixa de sabonete; dentro da caixa tinha uma determinada quantia de entorpecente, que era crack, uma quantidade considerável, uma porção concentrada enrolada em saco plástico, de baixo dos sabonetes, que ela confessou e que iria vender possivelmente no garimpo, que tinha alguém com ela, não se recorda se era amigo ou parente, não se recorda se a acusada trazia dinheiro; a denunciada estava no ônibus e a droga estava em cima da poltrona dela.

A testemunha de acusação
PM NATAL ABREU VILA NOVA
relatou: que acompanhou a diligência, que foram informados por denúncia que no interior do ônibus havia alguém transportando entorpecente; conduziram o ônibus até a guarita; realizou as abordagens e foi encontrado com a acusada uma caixa de sabonete; dentro da caixa tinha a quantidade de entorpecente; o ônibus fazia a rota de Redenção à Cumaru do Norte; a acusada estava dentro do ônibus; ficou aguardando os demais do lado de fora do ônibus; o PM Rondinelle entrou no ônibus, e tirou a bolsa dela e a droga encontrada dentro da bolsa; encontraram substância do tipo crack, dentro de uma caixa pequena de sabonetes.

Por fim, o
PM ALCIONE LOPES SANTOS,
testemunha compromissada, mencionou: que se lembra do fato; lembra que a denunciada levava drogas; receberam uma denúncia; uma mulher estaria naquele ônibus, trazendo drogas de Redenção para Cumaru; fizeram a abordagem, e, na oportunidade, encontraram a substância entorpecente; abordaram todos os passageiros, mas somente na bolsa, nos objetos dela, foram encontradas as drogas; tinha aproximadamente 20 (vinte) pessoas dentro do ônibus, inclusive destaca que tinha várias mulheres; a denúncia reportava trata-se de uma mulher jovem, que a droga estava misturada com produtos de beleza (natura ou boticário); a denunciada alegou que vendia esses produtos de beleza.

Interrogada, a acusada
LETÍCIA MILHOMEM FARIAS
disse: que atualmente faz uso de drogas e bebidas alcoólicas; no tempo da abordagem não era usuária de drogas; a acusação é falsa; estava no ônibus; dentro da sua bolsa só tinha perfumes e produtos de higiene pessoal; os policiais não encontraram nada em sua bolsa; um Policial de nome Santos encontrou uma droga, que não lhe pertencia [...]

Em que pese a recorrida tenha negado os fatos, sua versão permaneceu isolada nos autos.

Nesse sentido, quanto à autoria, ainda que a defesa questione a validade do testemunho policial, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o depoimento de policiais possui o mesmo valor probatório de qualquer outro testemunho, sobretudo quando prestado sob o crivo do contraditório e corroborado por outros elementos de prova. Observa-se que
:

[...] APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/2006) SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS QUE DEMONSTRAM A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS COERENTES E UNÍSSONAS ENTRE SI E COM TODO O CONJUNTO PROBATÓRIO. PALAVRAS DOS POLICIAIS DOTADAS DE FÉ-PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁCULA DOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES DO ESTADO. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA.
RECURSOS NÃO PROVIDOS. (TJ-PR 0004692-53.2020.8.16 .0088 Guaratuba, Relator.: substituta Renata Estorilho baganha, Data de Julgamento: 25/03/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/03/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
TRÁFICO DENTRO DA UNIDADE PRISIONAL. PALAVRAS DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS E POLICIAIS PENAIS.
CREDIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. CONDENAÇÃO CORRETA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA E DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 2. Consoante entendimento pacificado do STJ, é possível o reconhecimento como maus antecedentes a condenação definitiva registrada por crime anterior e com trânsito em julgado posterior à data do fato apurado na ação. 3. Negado provimento ao recurso da defesa e dado parcial provimento ao recurso do Ministério Público. APELAÇÃO CRIMINAL, Processo nº 0000386-50.2019 .822.0010, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Jorge Leal, Data de julgamento: 20/08/2024. (TJ-RO - APELAÇÃO CRIMINAL: 00003865020198220010, Relator.: Des. Jorge Leal, Data de Julgamento: 20/08/2024) [...]

No presente caso, os policiais responsáveis pela prisão em flagrante foram ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório, e apresentaram depoimentos coerentes e harmônicos entre si, relatando de forma consistente as circunstâncias que levaram à descoberta da droga no interior do ônibus.

A tese defensiva de fragilidade probatória, portanto, mostra-se isolada e dissociada do conjunto de provas, não sendo apta a infirmar a robustez dos elementos materiais e testemunhais colhidos durante a instrução. Ressalte-se que a prova testemunhal policial possui plena validade e relevância, sobretudo quando não demonstrada qualquer má-fé ou intenção de incriminar indevidamente os acusados.

Assim, diante da prova da materialidade do delito de tráfico de drogas, consubstanciada nos laudos periciais, e dos depoimentos firmes e convergentes dos policiais, que narraram as circunstâncias da prisão em flagrante e a apreensão da substância ilícita, afasto a tese de insuficiência probatória, uma vez que o conjunto de provas se revela suficiente para formar o convencimento deste Colegiado quanto à autoria delitiva.

Por derradeiro, observa-se que todas as teses defensivas foram devidamente analisadas e enfrentadas, restando, portanto, exaurida a prestação jurisdicional em sua integralidade.

Ex.: positis,
voto por conhecer do recurso e, no mérito negar provimento, nos temos delineados acima.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 25/09/2025